Tribunal: CARF
Processo: 10865.000751/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000751/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ROSELENA ARNOSTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em 09/03/2010, foi interposto o pedido de restituição de fls. 3 a 14.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000751/2010-90
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000751/2010-90

Por meio do Despacho Decisório de fls. 40 e 41, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Limeira/SP indeferiu o pleito de fls. 3 a 14.
Em 17/05/2011 (fl.41), a Interessada tomou ciência do Despacho Decisório de fls. 40 e
41 e, em 26/11/2011, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 42 a 58,
valendo-se em síntese dos seguintes argumentos:
1) a Contribuinte recebeu rendimentos oriundos de ação trabalhista movida em face do
Serpro, que não teria efetuado a retenção de imposto de renda em conformidade com a
decisão judicial que determinou que os descontos deveriam ser aferidos com base no
que realmente seria devido pela empresa mês a mês;
2) a sentença teria sido descumprida pela autoridade administrativa que, por meio do
Despacho Decisório de fls. 40 e 41, entendeu que os rendimentos recebidos
acumuladamente seriam tributados quando de seu recebimento;
3) além de conter uma interpretação distinta da decisão judicial, o referido despacho
decisório recusou a ordem judicial para calcular o imposto de renda na fonte segundo a
distribuição dos rendimentos pelos seus respectivos meses;
4) a despeito de os rendimentos terem sido recebidos no ano-calendário de 2006, em
conformidade com a sentença judicial, o cálculo do imposto de renda devido deveria
tomar por base as tabelas progressivas salariais, que teriam sido pagas acumuladamente
por força de decisão judicial;
5) em nenhum momento a decisão judicial afirmou que os rendimentos recebidos
acumuladamente deveriam ser integralmente tributados no mês do recebimento, pelo
contrário, teria determinado que as parcelas deveriam ser apuradas mês a mês para
verificação, inclusive, de eventual isenção tributária;
6) a sentença judicial transitada em julgado seria norma individual e concreta entre as
partes, não cabendo à autoridade administrativa extrair interpretação casuística para
negar-se ao seu cumprimento;
7) a conclusão averbada no questionado Despacho Decisório, com a insistência da
tributação integral dos rendimentos no mês do recebimento, traduz manifesto
descumprimento à ordem judicial, o que marca definitivamente a sua nulidade;
8) a sentença judicial que sustenta o pedido do Interessado observou, rigorosamente, os
precedentes judiciais e o próprio parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional;
9) o fato superveniente de suspensão de Ato Declaratório PGFN 1/2009 pelo Parecer
PGFN no 2.331, de 2010, em nada interfere no direito alegado pela Contribuinte, pois o
mesmo teria sido reconhecido em sentença judicial, transitada em julgado;
10) o STJ vem decidindo que o imposto continua incidindo no mês do recebimento dos
rendimentos recebidos acumuladamente, mas o elemento quantitativo do fato gerador da
obrigação tributária deve ser deslocado no tempo, exigindo que a base de cálculo
mensal seja correspondente ao valor de cada parcela dos rendimentos pagos
acumuladamente, no mês e ano em que seriam auferidos, nos seus valores originais, em
conformidade com a sentença e com os precedentes judiciais que a sustentam;
11) as regras do novo art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, teriam natureza meramente
instrumental, o que deveria garantir a aplicação retroativa dessas regras, em
consonância com o §1o do art. 144 do CTN;
12) o acolhimento pelo STF do RES 614.406 e 614.232, que foi marcado pela
repercussão geral, não atingiria o caso da Contribuinte, uma vez que o seu pedido de
restituição estaria ancorado na determinação judicial transitada em julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000751/2010-90

a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente
c) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A DRJ negou o pedido da contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.780 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000751/2010-90

Fl. 105
DF CARF MF
Original